Tribunal: STF
Processo: HC 190158
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC 601.848/PE.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido convertido em prisão domiciliar. 
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    A defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 
    Aduz que “A pena mínima do art. 33 da Lei 11.343/06 é de 5 anos, o que dá direito ao paciente cumprir em regime semiaberto, ou ainda sim, sendo reconhecido o § 4º do referido artigo, poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3 podendo inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, conforme o art. 44 Código Penal e pelo Principio da homogeneidade (prisão cautelar não pode ser mais grave do que uma eventual decisão)”. 
    Alega que “Só se pode manter alguém preso se houver a desconfiança de que no final do processo ele vai continuar preso”, ressaltando que “o princípio da proporcionalidade estabelece limites que devem ser respeitados. Nada autoriza que o Estado possa determinar, em sede de tutela cautelar, regime mais gravoso do que aquele em que provavelmente o acusado será condenado. Ao judiciário cabe ser garante dos direitos fundamentais, impondo o mínimo mal-estar necessário aos acusados”. 
    Sustenta, ainda, que “o autuado, conforme já dito vastamente linhas acima, cooperou com a operação da policia militar no momento de sua prisão, confessou aos policiais a prática delitiva, colaborou voluntariamente para a identificação dos autuados, tem residência fixa e trabalho lícito, ademais, é réu primário, bons antecedentes e nunca participou de qualquer organização ou associação criminosa”. 
    Pugna pela superação da Súmula 691/STF. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante todo o exposto, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem de Habeas Corpus, observando neste momento a desnecessidade da prisão cautelar, bem como os demais fundamentos aqui expostos, expedindo o competente alvará de soltura em favor de MICHAEL JHONATAN FIRMINO, com aplicação de medidas cautelares conforme 319 do CPP. 
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”  (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente